Tribunal: TJBA
Processo: 0558848-80.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0558848-80.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: URSULA MACEDO MOURA Advogado(s): EDNA RITA TOSTA ALVES NETA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DESABONADORAS PELA IMPRENSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por parte autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, fundado na suposta conduta ilícita de agentes públicos do Estado da Bahia, consistente na divulgação de informações desabonadoras e inverídicas sobre o falecido esposo da Apelante, Tiago dos Santos Bispo, atribuindo-lhe a prática de crimes. II. Questão em discussão 2. Discute-se se houve conduta ilícita de agentes do Estado da Bahia na veiculação à imprensa de informações falsas ou depreciativas que associavam o falecido à prática de crimes, e se tal conduta ensejaria a responsabilização civil objetiva do ente público pelos danos morais alegadamente sofridos. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado, em regra objetiva para atos comissivos, exige a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988. 4. Nos casos de omissão estatal, a responsabilização é subjetiva, demandando demonstração de culpa ou dolo. 5. A análise dos autos revelou a inexistência de prova suficiente que comprove a prática de ato ilícito por parte dos agentes estatais, especialmente quanto à divulgação das informações à imprensa. 6. Não há nos autos qualquer prova inequívoca de que a imprensa tenha veiculado informações depreciativas oriundas de agentes públicos do Estado. 7. A autora não logrou demonstrar o nexo de causalidade entre eventual divulgação estatal e o dano alegado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilização civil do Estado por divulgação de informações à imprensa exige a comprovação da origem estatal da informação e do nexo causal com o dano. 2. A ausência de demonstração da conduta ilícita do agente público impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0558848-80.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante URSULA MACEDO MOURA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA